Tribunal: TJMT
Processo: 1059556-43.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059556-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RIVANILDO BRAZ - CPF: 217.916.338-03 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RIVANILDO BRAZ - CPF: 217.916.338-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO da Concessionária e dou provimento ao recurso do autor.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO – FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
1. O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, e, entre eles, figura a indispensável a “exposição do fato e do direito” (II) e as “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III), e se a parte recorrente interpõe o recurso dando combate aos fundamentos da sentença de modo a permitir o reexame da matéria, merece rejeição a arguição de falta de dialeticidade recursal. 2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 3. O valor indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA S.A e também por RIVANILDO BRAZ contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Cominatória de Obrigação de Não Fazer c/c Revisão de Faturas de Consumo
”

(Proc. nº 1059556-43.2019.8.11.0041), ajuizada pelo primeiro apelante contra o segundo, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nulo o termo de confissão de dívida referente à fatura de outubro de 2019; declarar nulas as faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019; determinar que a empresa emita nova mensalidade dos meses de outubro, novembro e dezembro, conforme média de consumo dos 12 meses anteriores à primeira (outubro), assim procedendo com as faturas seguintes emitidas acima da média até a data da sentença e, por fim, determinar a restituição do crédito ao consumidor de eventual valor pago referente ao parcelamento. A sentença condenou as partes, diante da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. n.
207022777)

A empresa/apelante defende a impossibilidade da revisão das faturas nos exatos termos da sentença, uma vez que “
da citação da empresa até a prolação da sentença transcorreram quase quatro anos, de modo que não é razoável que faturas que sequer foram submetidas ao contraditório sejam objeto de revisão”

Sustenta que a sentença desconsiderou que “(i) o consumo contestado foi faturado a partir da leitura de consumo coletada diretamente do aparelho medidor da unidade, o qual, a julgar pela ausência provas, está funcionando regularmente; (ii) não há prova de irregularidade até o ponto de entrega, como inversão, interligação, ou vazamento, que estabeleça um nexo de causalidade entre uma falha da empresa e o aumento de consumo; (iii) a variação de consumo decorre diretamente de fatores alheios à responsabilidade da concessionária, tais como mudanças climáticas e alteração de rotina no imóvel”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente, ou alternativamente, que a
revisão das faturas recaia sobre as faturas referentes aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2019
. (cf. Id.
207022781)

Nas contrarrazões, o apelado argui preliminar de falta de dialeticidade, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº
207022785
).

Rivanildo Braz apresenta apelo adesivo, afirmando que “não há como admitir que a realização de cobranças indevidas,
acompanhadas de ameaças de suspensão no fornecimento de energia
, então um serviço de caráter essencial, não seria capaz de causar abalo psicológico, transtornos e aborrecimentos, então capazes de justificar o ressarcimento pelo abalo moral.

Defende que as cobranças indevidas, foram seguidas de ameaças do corte no fornecimento de energia elétrica, “sendo coagido a assinar um termo de confissão de dívida, sob pena de não o fazendo ter o fornecimento de energia de sua residência cortado.

Pede, pois, o provimento do recurso para que a empresa seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. n.
207058662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de
Ação Cominatória de Obrigação de Não Fazer c/c Revisão de Faturas de Consumo com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização a Título de Dano Moral
movida por
RIVANILDO BRAZ
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A
, ambos qualificados, por meio da qual o autor alega, em síntese, ser titular da unidade consumidora 6/2224126-9 e ter percebido que no mês de outubro de 2019 a fatura de energia veio com valor e consumo superior ao de costume, sem que houvesse irregularidade no medidor.

Diz ter buscado atendimento junto à concessionária do serviço, que exigiu o pagamento, sob pena de efetuar o corte administrativo, motivo pelo qual, efetuou o parcelamento da mensalidade, mediante entrada de R$ 82,00 e seis parcelas de R$ 33,06, mas que nos dois meses seguintes o problema se repetiu, pois as faturas vieram com consumo totalmente em descompasso com a média mensal de sua residência, a exemplo do mês de novembro, com 198 kWh, no valor de R$ 249,02, o que o levou a formalizar uma reclamação junto ao PROCON.

Afirma ter contatado novamente a requerida, que se limitou a afirmar que os débitos eram devidos e que deveriam ser pagos, mesmo sem realizar qualquer inspeção no local, deixando, ainda, de considerar o fato de que a unidade é beneficiária do programa “baixa renda”, cuja média de consumo gira em torno de 89,50 kWh.

Por tais motivos e diante do risco de ter o fornecimento de energia interrompido, requereu, em tutela de urgência, fosse a ré compelida a não interromper o fornecimento de energia, bem como que não cobrasse o parcelamento de dívida n. 00569374 e as faturas dos meses de novembro e dezembro de 2018 e as demais que excederem o consumo médio de 89,50 kWh.

No mérito, pede, ainda, seja declarado nulo o termo de confissão de dívida n. 00569374, seja declarada a inexigibilidade dos valores referentes às parcelas de novembro e dezembro de 2019, assim como as posteriores que vencerem no curso da ação com consumo superior à média mensal da UC, seja a ré condenada à revisão do consumo das referidas faturas, assim como à restituição em crédito de valores pagos a maior e ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 9.980,00.

(...)

Conforme se infere do sucinto relatório e se confere nos autos, o ponto a ser deslindado nesta demanda reside na aferição acerca da retidão da cobrança das faturas de consumo de energia elétrica, cujos valores foram considerados pela autora fora dos padrões de consumo

Cabe anotar, primeiramente, que já no despacho de abertura houve o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova, sem a interposição de recurso pela requerida, de modo que a alegação de impertinência da inversão do ônus probatório sustentada na contestação em nada a socorre, por já ter operado a preclusão, de modo que à requerida compete produzir prova de que os valores lançados nas faturas ora questionadas são devidos e refletem o efetivo consumo nos meses correspondentes.

Pois bem, a ré não junta aos autos o histórico de consumo da UC nos meses anteriores para se aferir qual é a média real, tampouco requereu a produção de prova pericial para demonstrar se houve ou não irregularidade nas leituras, enquanto que o autor, por outro lado, apresentou algumas faturas dos meses de fevereiro, março, abril, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, janeiro, fevereiro, abril, junho, agosto, setembro e outubro de 2019, atestando que realmente o consumo nunca havia ultrapassado a quantidade de 89,50 kWh, como se confere no id. 27358389.

No mínimo, causa estranheza que apenas em outubro, novembro e dezembro o consumo tenha sofrido um salto de 89,50 para 197, 189 e 198 kWh, sem uma justificativa plausível, pois, ainda que a ré sustente que nesse período de “altas temperaturas” ocorre aumento energia, isso não justifica um aumento acima de 100% nas leituras.

Em resumo, ficou comprovada nos autos a falha na prestação de serviços da ré, pois não foram produzidas provas de que realmente houve esse consumo na residência do autor, sobretudo porque a média dos meses anteriores é bem inferior, como restou demonstrado.

(...)

No caso em tela, como visto, não ficou demonstrado pela requerida o efetivo consumo que justificasse a manutenção do valor cobrado em outubro, novembro e dezembro de 2019, não persistindo dúvida quanto à ilicitude da cobrança, devendo ser declarados inexistentes os débitos e refaturadas as mensalidades, conforme média real de consumo calculada conforme os 12 meses anteriores, nos moldes da Resolução 414 da ANEEL.

Por outro lado, não há falar em danos morais, pois, a despeito de ter sido irregular a cobrança descrita, tem-se que tal fato não foi tão grave ao ponto de ter violado direito de personalidade da parte consumidora, sendo certo que nem toda falha contratual enseja automaticamente o dano moral, sobretudo quando não há interrupção da prestação do serviço, negativação de nome ou qualquer outra situação que ofenda o consumidor, como neste caso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, este juízo
julga parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial para

1- Declarar nulo o termo de confissão de dívida referente à fatura de outubro de 2019.

2- Declarar nulas as faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019.

outubro, novembro e dezembro, conforme a média de consumo dos 12 meses anteriores à primeira (outubro), assim procedendo com as faturas seguintes emitidas acima da média até a data da sentença.

4- Determinar à requerida que restitua crédito ao consumidor eventual valor pago referente ao parcelamento, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC

Considerando que a parte autora decaiu de parte considerável do pedido (dano moral), cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”.

Sendo assim, condena-se as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu serviço, devendo a sucumbência ser suportada em igual proporção entre as partes.

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, figurando entre eles a indispensável “exposição do fato e do direito” (II) e a indicação das “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada” (
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são esses:

“
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96) ”.

No caso, o recurso de apelação pretende a modificação da sentença porque, segundo se alega
,
o pedido do autor é improcedente, já que nenhuma irregularidade foi cometida pela Concessionária de energia elétrica.

E
mbora a sentença não lhe tenha sido favorável em nenhum aspecto, a crítica sentencial foi exposta de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realizá-la, a empresa/apelante tenha feito remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial.

O empresa/apelante não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório, antes, pelo contrário, e como seria de rigor, realizou a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como indicou a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidades arguidas no recurso.

A discussão gira em torno da legalidade da cobrança das faturas de consumo de energia elétrica na unidade consumidora do autor/apelante, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, onde o autor afirma que a cobrança foi indevida, eis que além do seu consumo mensal.

Nota-se das provas trazidas pelo autor/apelante, principalmente do histórico de consumo, que no período de setembro de 2018 a dezembro de 2019 o consumo da Unidade Consumidora do autor foi de 77, 100, 93, 91, 90, 87, 87, 93, 86, 76, 97, 86, 88, 197, 198 e 189, respectivamente (cf. Id. n.
207025349 - Pág. 21)

O consumo do autor no período mencionado sempre girou em torno de 77 a 97 Kwh/mês, mas no mês de outubro, novembro de dezembro de 2019 seu consumo registrou 197 Kwh, 198 Kwh e 189 Kwh respectivamente.

Um consumo onde a média girava em torno de 89 Kwh diverge consideravelmente daquela registrada nos meses de outubro a dezembro de 2019 e, se compararmos ao mesmo período (outubro a dezembro) do ano anterior (2018), tem-se um consumo de 100, 93 e 91, respectivamente, ou seja, muito superior ao registrado no mesmo período no ano de 2019.

Constata-se ainda que, ao perceber a mudança no consumo de sua unidade consumidora, em razão da divergência no consumo e do valor cobrado nos referidos meses, o autor/apelante realizou uma reclamação no PROCON, notificando a Concessionária sobre, já que o valor cobrado não refletia o consumo real da sua residência. (cf. Id. n.
207022755
)

Em sua defesa a Concessionária reafirma a inexistência de qualquer irregularidade na aferição do consumo e que
“(i) o consumo contestado foi faturado a partir da leitura de consumo coletada diretamente do aparelho medidor da unidade, o qual, a julgar pela ausência provas, está funcionando regularmente; (ii) não há prova de irregularidade até o ponto de entrega, como inversão, interligação, ou vazamento, que estabeleça um nexo de causalidade entre uma falha da empresa e o aumento de consumo; (iii) a variação de consumo decorre diretamente de fatores alheios à responsabilidade da concessionária, tais como mudanças climáticas e alteração de rotina no imóvel”
.

Apesar dos questionamentos apresentados pela Concessionária, nenhuma prova foi trazida aos autos para corroborar suas alegações, sequer as faturas de consumo do autor foram juntadas pela empresa.

Desse modo, mostra-se correta a sentença no tocante à procedência do pedido inicial, eis que a ENERGISA é responsável pelo fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor/apelante. Além disso, a Concessionária não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, atraindo a aplicação do disposto no artigo 373, II, do CPC, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pelo contrário, a Concessionária refuta as provas produzidas pelo auor alegando apenas a inexistência de regularidades nas cobranças; que o consumo pode ter aumentado em razão da “sazonalidade do consumo de energia elétrica”; alterações de condições climáticas que incidem sobre a nossa região”, e atribuir tal ônus à Ré, seria imputar a produção de fato negativo, o que é impossível de se realizar, além disso, a Concessionária goza de presunção de veracidade, ainda que relativa, dos seus atos”.

Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade civil da ENERGISA pela cobrança indevida das faturas de energia elétrica na unidade de consumo do autor/apelante, impondo-lhe a manutenção do dever de indenizá-lo pela falha na prestação do serviço.

No tocante ao valor da reparação, embora o Juízo tenha considerado o caso como mero aborrecimento, entendo ser devida a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização, mas a condenação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, a fim de não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Diante desses critérios, entendo que o valor de R$ 3.000,00 é justo e razoável e atende a finalidade da medida, mesmo porque nenhuma providência foi tomada pela Concessionária para sanar as regularidades apontadas mais de uma vez pelo consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. Incumbia à ré/apelante demonstrar que os serviços estavam sendo devidamente prestados e/ou que a aludida falha no fornecimento deu-se em razão de problemas nas instalações internas da residência do autor, a teor do que dispõem o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, o que não ocorreu.2. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).3. Destaca-se que, restou comprovado que o autor/apelado teve suspenso o serviço de energia elétrica indevidamente, o que basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.4. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum foi devidamente fixado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merecendo ser mantido. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso da Concessionária e dou provimento ao recurso do autor, para fixar o valor indenizatório em R$ 3.000,00, acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Custas recursais pela Concessionária/apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024